Tribunal: TJDFT
Processo: 0737201-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737201-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE CAETANO DA SILVA AGRAVADO: JOAO CARLOS MACHADO, SILVIO MACHADO, VALDIRENE MACHADO XAVIER DE PAIVA, DEBORA SOUZA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIZABETE CAETANO DA SILVA contra decisão proferida em processo de inventário movido por JOAO CARLOS MACHADO, DEBORA SOUZA ARAUJO, VALDIRENE MACHADO XAVIER DE PAIVA e SILVIO MACHADO. A decisão agravada excluiu a agravante do feito, seja na condição de meeira, seja na de herdeira de seu companheiro (ID no 139605933). “Trata-se de inventário e partilha ajuizado por JOÃO CARLOS MACHADO (procuração de ID. 128684285, documento de identidade de ID. 128684287, certidão de casamento de ID. 128686849), em razão dos bens deixados por FRANCISCO DE ASSIS MACHADO (documento de identidade de ID. 128684292), falecido em 05/12/2021, a época com 83 anos de idade (certidão de óbito de ID. 128684291), que em vida era domiciliado nesta Circunscrição Judiciária, vivia em união estável com ELIZABETE CAETANO DA SILVA, pelo regime de separação de bens (Escritura Pública de ID. 128686846, registrada em 13/09/2007), deixando como herdeiros os filhos: JOÃO CARLOS MACHADO (ora Requerente), SILVIO MACHADO, VALDIRENE MACHADO XAVIER DE PAIVA e DÉBORA SOUZA ARAÚJO MAIA. Narra o Requerente que o falecido, muito embora, tenha declarado conviver em “união estável”, mediante escritura pública, com ELIZABETE CAETANO DA SILVA, ambos convencionaram o regime da separação total de bens, e que, em princípio não haveria direito à companheira como meeira ou herdeira; que o falecido deixou os seguintes bens imóveis a serem inventariados: a) IMÓVEL: Sala n° 103, situada no 1° pavimento do prédio edificado no Lote no 29, (destinado a Comércio Local), do Bloco “B”, da QI-10, do SRIA/GUARÁ (ID. 128686853); b) IMÓVEL: Casa no 03, do Conjunto “M”, da QI-05, do SRIA/GUARÁ (ID. 128686857); c) IMÓVEL: Sala n° 104, do Prédio Edificado no Lote n° 05, do Conjunto “B”, Comércio Local, da QI-05, do SRIA/GUARÁ (ID. 128686860); d) IMÓVEL: Apartamento no 114, do Bloco “H”, da QI-07, do SRIA/GUARÁ (ID. 128686863); e) IMÓVEL: Apartamento n° 207, 2° Pavimento, Junta “B”, do Edifício “PAULO SARKIS”, construído nos Lotes “T” e “U”, da Área Especial n° 02, AE-02, do Setor Avenida Contorno, do Núcleo Bandeirante-DF (ID. 128686867); f) IMÓVEL: Sala no 205, do prédio edificado no Lote no 535-B, Tipo Oficio, Setor Avenida Central do Núcleo Bandeirante-DF (ID. 128686874); g) VEÍCULO: marca: TOYOTA, modelo: HILUX 2CD, ano/fabricação: 1998/1998, placas JFK-3910/DF, inscrito no RENAVAM sob o no 709693575 (ID. 128686880); h) VEÍCULO: marca: TOYOTA, modelo: COROLLA XEI18VVT, ano/fabricação: 2005/2006, placas JJS-6290/DF, inscrito no RENAVAM sob o no 869883313 (ID. 128686888); i) VALORES: saldos, aplicações, créditos, seguros de vida e tudo mais que o falecido tivesse depositado junto as instituições financeiras vinculadas ao CPF/MF no 008.560.531- 04. Alega não haver dívidas a serem inventariadas. Pede a sua nomeação como inventariante ao argumento de que estaria na administração dos bens inventariados. A companheira ELIZABETE CAETANO DA SILVA requereu a sua nomeação como inventariante (ID. 138985154). Alega, em síntese, que tem preferência na ordem de nomeação, nos termos do art. 617 do CPC, mas que não se opõe à nomeação de JOÃO CARLOS MACHADO como inventariante. Afirma que é herdeira necessária, em face dos bens particulares adquiridos pelo inventariado em razão do regime de separação de bens adotado, e meeira dos bens adquiridos após outubro de 2006. Pede, ao final os benefícios da gratuidade de justiça. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO: I) DAS CUSTAS INICIAIS Custas inicias pagas, ID. 128684288 e 128684290. Indefiro os benefícios da gratuidade de justiça requeridos pela companheira supérstite, pois para que sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça em ação de inventário, deve ser analisada a capacidade do espólio em arcar com as custas processuais. As condições pessoais dos herdeiros, são irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício, já que o espólio configura como entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros. II) DA CONDIÇÃO DA COMPANHEIRA EM RELAÇÃO AOS BENS INVENTARIADOS Em 13/09/2007 as partes firmaram Escritura Pública Declaratória de União estável, na qual estabeleceram o regime patrimonial da Separação Total de bens, declarando que conviviam maritalmente há 11 meses. A época o falecido contava com 69 anos (68 anos se considerada a declaração de que viviam em união estável há 11 meses), e a companheira 41 anos de idade. Inicialmente deve-se distinguir os regimes de separação obrigatória de bens e separação convencional de bens. A primeira é a penalidade imposta pela lei aos cônjuges que se casam estando incursos em uma das cláusulas suspensivas para o casamento, indicadas no art. 1.523 do Código Civil, conforme indica o parágrafo único do art. 1.641 do mesmo diploma legal - necessário destacar, aqui, que a referência feita no art. 1.829 do estatuto civil vigente está incorreta. Já o regime de separação convencional de bens, os nubentes optam por manter a individualidade de patrimônio de cada um deles, facilitando, no entender dos cônjuges, a administração, exercendo o direito que a lei os confere de adotar o que lhes aprouver quanto a esse tema (art. 1.639 do CC/02). Nota-se, portanto, que a adoção do primeiro regime é uma sanção e do segundo é fruto da liberalidade do casal. Seguindo essa mesma lógica, o art. 1.829 da citada lei impõe outra sanção aos que casam sob efeito de causa suspensiva, qual seja, excluir o cônjuge da sucessão do outro; de outra sorte, não há justificativa para penalizar os cônjuges que, exercendo a liberalidade autorizada pela lei, sejam penalizados quando da sucessão. Como se não bastasse, da leitura do art. 1.829 do CC, fica evidente que houve a opção legislativa por excluir àqueles que foram obrigados a adotar a separação obrigatória de bens, sendo que os que escolhem o regime de separação convencional, continuam concorrendo com os descendentes do falecido. A regra contida no aduzido artigo é a concorrência, salvo nos casos lá apontados (comunhão universal; separação obrigatória; e comunhão parcial nos bens comuns). Nesse sentido este eg. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 878694/MG. ARTIGO 1.829 DO CC. REGIME SUCESSÓRIO DO COMPANHEIRO. HERDEIRO NECESSÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME PATRIMONIAL, SEPARAÇÃO CONVENCIONAL. CONCORRÊNCIA DO COMPANHEIRO COM DESDENTE DO FALECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso em análise, observa-se que a parte agravante ampara o seu direito no art. 1.790 do CC. Não obstante, referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo colendo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 878694 (Tema n. 809 e Tema n. 498), tendo sido fixada tese segundo a qual "É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002". 2. O art. 1829, I, do CC estabelece que não haverá concorrência entre o cônjuge e os descendentes apenas quando o falecido for casado no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens, ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares, o que não se aplica à hipótese em apreciação, considerando que a união estável firmada entre a agravada e o falecido foi regida pelo regime da separação convencional de bens. 3. Cumpre salientar que o regime da separação convencional de bens na união estável apenas rege a relação mantida pelos companheiros enquanto em vida, não impactando o regime sucessório, já que o ordenamento jurídico pátrio não estabelece a ultratividade do regime patrimonial, tampouco de modo a produzir eficácia póstuma. Em outras palavras, o companheiro, igualmente ao cônjuge, é herdeiro necessário, sendo irrelevante o fato de os bens deixados terem sido adquiridos antes ou durante a união estável. 4. Denota-se, então, que se aplica as regras sucessórias do casamento à união estável, motivo pelo qual a companheira supérstite deve participar da partilha dos bens particulares, por força do artigo 1.829, inciso I, do Código Civil. Portanto, considerando que a questão objeto do litígio relaciona-se à condição de sucessora da parte agravada, e não à meação, impõe-se o reconhecimento do direito à sucessão da companheira supérstite. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1348766, 07043257320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)."(grifei) O STJ já se manifestou acerca do tema, segundo esse mesmo entendimento, conforme indicado no Informativo 562: "No regime de separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do falecido. A lei afasta a concorrência apenas quanto ao regime da separação legal de bens previsto no art. 1.641 do CC." (STJ. 2a Seção. REsp 1.382.170-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 22/4/2015). No caso dos autos, no início da união estável, outubro de 2006/setembro de 2007, o falecido contava com 68/69 anos de idade. Na época encontrava-se em vigor a redação original do art. 1641, inciso II do CC/2002 que assim estabelecia: “Art. 1.641: É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: (...) II- da pessoa maior de 60 (sessenta) anos; (...)”. No decorrer da união estável sobreveio a alteração legislativa pela Lei no 12.344/2010, passando o dispositivo a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1.641: É obrigatório o regime de separação bens no casamento: (...) II- da pessoa maior de 70 (setenta) anos; (...)”. Em que pese a alteração legislativa em 2010, não há que se falar em retroatividade da norma para o início da união estável, uma vez que é a idade do companheiro no início da convivência que define a obrigatoriedade do regime da separação de bens à luz da legislação então vigente. Nesse contexto, se o objetivo da norma é o de proteger o patrimônio daquele que está em idade mais avançada, não faria sentido conceder efeitos retroativos à lei que altera a idade para a imposição da restrição. Assim, deve se manter o regime da separação obrigatória de bens que era o vigente no início da união estável, a fim de que se prestigie a finalidade da norma. Acerca da impossibilidade de aplicação de efeitos ex-nunc a alteração do regime de bens, já se manifestou o Colendo STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. REGIME LEGAL EM FUNÇÃO DA IDADE À ÉPOCA DO INÍCIO DA CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REGIME CONVENCIONAL DE BENS EM UNIÃO ESTÁVEL. IRRETROATIVIDADE. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido. Súmulas 283 e 284/STF. 2. Acórdão impugnado em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ. Dissídio prejudicado. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1184412/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. INVENTARIADO SEXAGENÁRIO. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS APLICÁVEL, À SEMELHANÇA AO CASAMENTO. I. O art. 1.725 do Código Civil preconiza que, na união estável aplica-se, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. II. Contudo, o artigo 1.641 do Código Civil estabelecia o regime obrigatório da separação de bens no casamento das pessoas maiores de 60 anos, sendo que a lei 12.344 de 9.12.10 aumentou para 70 anos a exigência. III. Companheiro que à época do início da alegada união já possuía mais de 60 anos e, quando da lei 12.344/10, contava com 71 anos de idade. Regime da separação obrigatória de bens que deve prevalecer. IV- A não extensão do regime da separação obrigatória de bens, em razão da senilidade do de cujus, constante do artigo 1641, II, do Código Civil, à união estável equivaleria, em tais situações, ao desestímulo ao casamento, o que, certamente, discrepa da finalidade arraigada no ordenamento jurídico nacional, o qual se propõe a facilitar a convolação da união Estável em casamento, e não o contrário” (Resp 1.090.722/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 30/08/2010). Assim, aplica-se no caso dos autos o regime da separação obrigatória de bens na união estável entre o “de cujus” e ELIZABETE CAETANO DA SILVA. No mais, em que pese a incidência do regime da separação obrigatória de bens na união estável entre o “de cujus” e a companheira, incide a Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, dispondo que "no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento". Uniformizando o entendimento no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça – que encontrava dissonância entre as colendas Terceira e Quarta Turmas –, no que se refere à prova do esforço comum, a Segunda Seção da Corte compreendeu que a melhor interpretação é a de que, no regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para a sua aquisição. Isso porque, “a adoção da compreensão de que o esforço comum deve ser presumido (por ser a regra) conduz à ineficácia do regime da separação obrigatória (ou legal) de bens, pois, para afastar a presunção, deverá o interessado fazer prova negativa, comprovar que o ex-cônjuge ou ex-companheiro em nada contribuiu para a aquisição onerosa de determinado bem, conquanto tenha sido a coisa adquirida na constância da união. Torna, portanto, praticamente impossível a separação dos aquestos”. Por outro lado, “o entendimento de que a comunhão dos bens adquiridos pode ocorrer, desde que comprovado o esforço comum, parece mais consentânea com o sistema legal de regime de bens do casamento, recentemente adotado no Código Civil de 2002, pois prestigia a eficácia do regime de separação legal de bens. Caberá ao interessado comprovar que teve efetiva e relevante (ainda que não financeira) participação no esforço para aquisição onerosa de determinado bem a ser partilhado com a dissolução da união (prova positiva)” (informativo n. 628 da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça.) Deve prevalecer, portanto, a presunção de que, no regime da separação legal/obrigatória de bens, inexiste comunicação automática, entre os consortes, do patrimônio adquirido por cada um deles ao longo da sociedade conjugal. Para existir a comunicação, o interessado deve comprovar que a aquisição é fruto de esforço comum. Da análise dos autos de inventário, constata-se que após o início da união estável (setembro de 2007, ou outubro de 2006, conforme a declaração de que estavam vivendo há 11 meses em união estável), foram adquiridos bens de forma onerosa. Entretanto, para que a companheira tenha direito à meação, deve provar a sua contribuição na aquisição destes bens mediante ação própria de reconhecimento de união estável post mortem. Assim, por ora, não há razão jurídica para que permaneça no inventário como herdeira ou meeira, salvo em relação à eventual pedido de direito de habitação. Feitas essas considerações, ANOTE-SE, por ora, ELIZABETE CAETANO DA SILVA como interessada no feito. Após, intime-se ELIZABETE CAETANO DA SILVA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito. (...)” Em seu agravo de instrumento, a agravante requer: a) os benefícios da gratuidade de justiça; b) a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal, bem como seja determinada a reserva do quinhão devido à agravante, haja vista que a procedência do presente recurso impactará na partilha de bens a ser realizada no inventário; c) a reforma da decisão agravada para reconhecer o direito de habilitação como herdeira/meeira, afastar a aplicação do regime patrimonial da comunhão obrigatória de bens na união estável, reconhecer o regime da comunhão parcial de bens no período da união estável do casal antes da formalização no Cartório (outubro de 2006 a 12.09.2007), reconhecer a contribuição da agravante na participação da aquisição onerosa de bens na vigência da união estável sem a necessidade de ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável post mortem e d) subsidiariamente, sobrestamento do agravo e do processo de inventário até o julgamento pelo STF decidindo sobre a constitucionalidade do artigo 1.641, inciso II, do Código Civil Brasileiro e sua aplicabilidade à união estável, uniformizando o tema. Narra que requereu a sua habilitação no inventário por ter vivido em união estável com o autor da herança no período de outubro de 2006 até a data do seu falecimento. No entanto, a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará excluiu a agravante do feito, seja na condição de herdeira necessária, seja da condição de meeira dos bens deixados pelo seu companheiro Francisco de Assis Machado, bem como aplicou o regime da separação obrigatória de bens à união estável. Sustenta que firmou com o autor da herança, em 13/09/2007, escritura pública declaratória de união estável, na qual estabeleceram o regime patrimonial da separação total de bens, declarando que conviviam maritalmente há onze meses. Alega que o art. 1641 do Código Civil é inconstitucional eis que fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade considerando o respeito à autonomia e à dignidade humana, a vedação à discriminação contra idosos e a proteção às uniões estáveis. Aduz que, considerando que há bens particulares, cuja data da aquisição precede ao início da convivência com o de cujus, há de esclarecer que a companheira é herdeira necessária, devendo participar na partilha quanto a esses bens, uma vez que o regime adotado pelo casal foi o da separação total de bens. Defende que, em 31 de maio de 2007, o autor da herança adquiriu o imóvel denominado por apartamento no 114, do Bloco “H”, da QI-07, do SRIA/GUARÁ. Sustenta que já vivia em união estável com o de cujus nessa data. Registra que os consortes declararam perante o tabelião que já viviam em união estável há 11 meses, ou seja, desde outubro de 2006. Afirma que não tinham definido o regime de comunhão de bens, razão pela qual, o regime a ser aplicado é o da comunhão parcial de bens. Aponta a desnecessidade de ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável post mortem para comprovar a contribuição na aquisição dos bens adquiridos na constância da união estável. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo, sendo dispensável o preparo mediante o pedido de gratuidade de justiça que ora defiro. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Outrossim, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça, pelas razões expostas pelo eminente magistrado. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de ação de inventário e partilha em razão dos bens deixados por Francisco de Assis Machado, falecido em 05/12/2021, há época com 83 anos de idade. O de cujus vivia em união estável com Elizabete Caetano Da Silva (agravante), pelo regime de separação de bens (escritura pública de ID. 128686846, registrada em 13/09/2007), deixando como herdeiros os filhos: João Carlos Machado, Silvio Machado, Valdirene Machado Xavier De Paiva e Débora Souza Araújo Maia. Inicialmente, insta salientar que apesar de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a questão acerca da constitucionalidade da obrigatoriedade do regime de separação obrigatória de bens como de repercussão geral (tema 1.236), a suspensão dos processos que versem sobre a questão não é automática. Nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC a suspensão depende de determinação do relator, que não ocorreu na hipótese em comento. No caso dos autos, as partes firmaram contrato de união estável em 13/09/2007, na qual declararam que conviviam maritalmente há 11 meses e elegerem o regime da separação total de bens. No entanto, o autor da herança contava com 68 anos de idade à época de início da relação e, por esse motivo, pautado na redação original do art. 1641, inciso II do CC, o magistrado, corretamente, aplicou ao caso o regime da separação obrigatória de bens na união estável entre o “de cujus” e Elizabete Caetano da Silva. Em consonância com a Súmula 377, do Supremo Tribunal Federal: “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”. Não se olvida que, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, no regime de separação legal de bens, comunicam-se aqueles adquiridos na constância da união, desde que comprovado o esforço comum das partes na sua aquisição: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO CONTRAÍDO SOB CAUSA SUSPENSIVA. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (CC/1916, ART. 258, II; CC/2002, ART. 1.641, II). PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE. NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. PRESSUPOSTO DA PRETENSÃO. MODERNA COMPREENSÃO DA SÚMULA 377/STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Nos moldes do art. 1.641, II, do Código Civil de 2002, ao casamento contraído sob causa suspensiva, impõe-se o regime da separação obrigatória de bens. 2. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. 3. Releitura da antiga Súmula 377/STF (No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento), editada com o intuito de interpretar o art. 259 do CC/1916, ainda na época em que cabia à Suprema Corte decidir em última instância acerca da interpretação da legislação federal, mister que hoje cabe ao Superior Tribunal de Justiça. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para dar provimento ao recurso especial.” (EREsp 1623858/MG, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, julgado em 23/05/2018). Desta feita, cabe ao companheiro prejudicado o ônus de comprovar a participação na aquisição onerosa do bem. Portanto, nessa fase processual, não há motivos para a modificação da decisão agravada, uma vez que é ônus da companheira a comprovação da sua contribuição na aquisição onerosa dos bens, o que deve ser feito em ação própria de reconhecimento de união estável post mortem. Ausente, assim, legitimidade para permanecer no inventário na qualidade de herdeira ou meeira. Dentro deste contexto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2022 14:08:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador